Tribunal: TJSP
Processo: 1117467-18.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material quanto ao cadastro das partes no sistema do E. TJSP, bem quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Necessidade de retificação do cadastro das partes no sistema do E. TJSP. Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios diferenciados para as partes requeridas. Caráter infringente do recurso quanto aos demais pedidos. Medida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material quanto ao cadastro das partes no sistema do E. TJSP, bem quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Necessidade de retificação do cadastro das partes no sistema do E. TJSP. Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios diferenciados para as partes requeridas. Caráter infringente do recurso quanto aos demais pedidos. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1117467-18.2016.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Empresa Folha da Manha S/A, e a parte embargada Universo Online S/A
(uol), Natuza Nery.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50003 -
Voto no: 4472*rl
2/5
Voto no: 4472
Embargos de declaração no: 1117467-18.2016.8.26.0100/50003
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 24a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Claudio Antonio Marquesi
Embargante: Empresa Folha da Manha S/A e Natuza Nery
Embargado(a): Carlos Antonio Ferreira dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro
material quanto ao cadastro das partes no sistema do E. TJSP,
bem quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Necessidade
de retificação do cadastro das partes no sistema do E. TJSP.
Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios
diferenciados para as partes requeridas. Caráter infringente do
recurso quanto aos demais pedidos. Medida manifestamente
protelatória.
Prequestionamento
que
não
dispensa
a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 14/18,
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ter erros
materiais o embargado acórdão no que tange à: indicação da parte embargada;
afirmação de recolhimento do preparo em dobro; não observância da exclusão do corréu
UOL, remanescendo a condenação solidária para as outras corrés; não divisão do ônus
de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50003 -
Voto no: 4472*rl
3/5
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Há erro material no v. Acórdão no tocante à indicação da parte
embargada. Assim, deve ser retificado o cadastro das partes no site do E. TJSP, quanto
ao processo sob no 1117467-18.2016.8.26.0100/50001, para que constem e sejam lidas
as partes da seguinte forma: i) embargantes: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A e
NATUZA NERY; ii) embargado: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTO; iii)
Interessado: UNIVERSO ONLINE S/A.
No tocante ao recolhimento do preparo em dobro, não há erro material,
uma vez que o valor recolhido de R$ 2.267,35 corresponde ao valor em dobro do
devido para as custas de preparo.
No tocante à exclusão do corréu UOL, não há erro material, uma vez que
a condenação imposta remanesce às outras corrés, de forma solidária.
No tocante à divisão do ônus de sucumbência quanto à obrigação da
parte autora pagar os honorários em favor dos advogados das rés, há erro material,
devendo ser retificada sua distribuição.
Assim, permanecem inalterados os honorários advocatícios a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50003 -
Voto no: 4472*rl
4/5
pagos pela parte requerente-recorrente aos patronos das partes requeridas-recorrentes,
Empresa Folha da Manha S/A e Natuza Nery, no importe de 10% sobre o valor da
condenação.
Ademais, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pela parte
requerente-recorrente aos patronos da parte requerida, UOL, no percentual de 10%
sobre o valor da condenação.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO em parte.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117467-18.2016.8.26.0100/50003 -
Voto no: 4472*rl
5/5
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)